Tribunal: STF
Processo: ARE 1321116
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS OFENSAS E A FUNÇÃO PARLAMENTAR. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece não ser aplicável o preceito da imunidade material quando as ofensas à honra de terceiros atribuídas a parlamentares estiverem desvinculadas das atividades políticas por eles exercidas. Precedentes.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem acerca da existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e a função parlamentar seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula  279  do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.